Tribunal: TJMT
Processo: 1006128-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006128-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEBORAH CAROLINA SILVA PEREIRA - CPF: 075.540.646-06 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RODRIGO KAIAN DE MIRANDA COSTA - CPF: 050.131.972-79 (INTERESSADO), DEBORAH CAROLINA SILVA PEREIRA - CPF: 075.540.646-06 (IMPETRANTE), RODRIGO KAIAN DE MIRANDA COSTA - CPF: 050.131.972-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA REGINA FLORES DE SOUZA - CPF: 015.339.580-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA MILENY OLIVEIRA MENDES - CPF: 038.086.431-29 (VÍTIMA), MONICA PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.131.191-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. roubo majorado pelo concurso de pessoas. prisão preventiva justificada. inaplicabilidade de medidas cautelares. ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas visando a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados favoráveis; 3) aplicação de medidas alternativas.

III.
Razões de decidir

1.A forma de execução do crime [subtração de bens de considerável valor, em joalheria localizada no interior de Shopping Center; concurso de agentes; planejamento da ação criminosa] e a fuga do distrito da culpa [prisão em outro Estado da Federação] constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar.

2.Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia preventiva.

3.
As cautelares alternativas não se mostram suficientes para aplicação da lei penal diante da fuga para outro Estado da Federação após o delito.

IV.
Dispositivo e tese.

Ordem denegada.

A prisão fundamenta-se na necessidade de garantir a
ordem

pública
e de
aplicação
da
lei

penal
, evidenciada pela forma de execução do delito e tentativa de fuga.

A decretação da prisão
preventiva
se justifica quando demonstrados elementos concretos de risco à
ordem

pública
ou à
aplicação
da
lei

penal
, não sendo suficientes a primariedade, endereço certo e exercício de ocupação lícita para afastar a medida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 909.480/GO, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, 30.10.2024;
AgRg no RHC nº 205.601/BA, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 24.2.2025; TJMT, Enunciado Criminal 43;
TJMG,
Habeas Corpus Criminal
nº 1.0000.13.046414-2/000, Rel. Des. Pedro Vergara, 5ª Câmara Criminal, 12.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006128-65.2025.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR.ª DEBORAH CAROLINA SILVA PEREIRA

PACIENTE(S): RODRIGO KAIAN DE MIRANDA COSTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RODRIGO KAIAN DE MIRANDA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 1001684-74.2025.8.11.0004), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2º, do CP - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por cautelares alternativas (ID 271749863), com documentos (ID 271749864/ID 271749883).

O pedido liminar foi indeferido (ID 272179393).

O Juízo singular prestou informações (ID 272789877).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - ROUBO - DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS - IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. Impossibilidade. Presentes autoria e materialidade - gravidade concreta das condutas praticadas - risco de reiteração delitiva do paciente - fuga do distrito da culpa - circunstâncias pessoais favoráveis não são motivos suficientes para revogação ou substituição da preventiva. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 273619386)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.1.2025, o paciente e a corré [Ana Regina Flores de Souza] foram presos em Nazário/GO, na posse dos bens subtraídos da empresa “Joalheria e Relojoaria Pontual”, no Shopping Barra Center, localizado na Avenida Ministro João Alberto, Barra do Garças/MT, no dia 29.1.2025 (PJe NU 1001684-74.2025.8.11.0004).

Em 1º.2.2025, o Juízo da Comarca de Trindade/GO, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Compulsando, detidamente, o opúsculo objurgado extraio como impossível o restabelecimento do ius libertatis de Rodrigo Kaian de Miranda Costa e Ana Regina Flores de Souza. Verifica-se que a prisão processual, por ora, é medida imprescindível.

A necessidade da custódia preventiva é notória e, ademais, encontram-se satisfeitos nos autos os pressupostos que lhe outorgam legalidade e legitimidade.

Em consulta à(s) certidão(ões) de antecedentes criminais jungida(s) nos movimentos nº 06 extraio que Rodrigo Kaian de Miranda Costa e Ana Regina Flores de Souza, respondem somente estes procedimento, portanto primários; [...]

Extrai-se dos autos, consoante declaração efetivada pelo condutor, Joubert Teodoro Alves de Souza (Policial Militar), ipsis litteris: [...]

A necessidade de manutenção dos autuados no cárcere em que se encontra visa a conveniência da instrução criminal e da garantia de aplicação da lei penal, haja vista que não comprovaram exercício de atividade laboral lícita antes de sua segregação, tampouco residência fixa no distrito da culpa, posto que nenhum documento foi acostado ao feito com tais finalidades.

Desse modo, resta clara a necessidade de acautelamento do meio social.

Os predicados pessoais considerados, de per si, não têm o condão de autorizar o decreto de outorga de liberdade provisória. [...]

Subsumindo minha conduta ao entendimento pretoriano sereno de nosso país tenho que a ausência de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, acrescenta os motivos ensejadores do decreto prisional, existindo nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ex positis, consoante o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Ritos em vigor, converto a segregação flagrancial em preventiva, tutelando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e visando a futura aplicação da lei penal.”
(Gustavo Braga Carvalho, juiz de Direito – ID 271749871)

Em 7.2.2025, o Juízo da Comarca de Comarca de Trindade/GO reconheceu sua incompetência para processar e julgar
“o presente feito”
e determinou a remessa para uma das Varas Criminais da Comarca de Barra do Garças (PJe NU 1001684-74.2025.8.11.0004).

Em 18.2.2025, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS ofereceu denúncia em face do paciente e corré [Ana Regina Flores de Souza] por roubo majorado pelo concurso de pessoas (PJe NU 1001684-74.2025.8.11.0004).

Em 26.2.2025, indeferiu pedido revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:

“[...]Vê-se que a prisão em flagrante dos réus foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, conforme decisão proferida nos autos n. 5067060-60.2025.8.09.0111 (TJGO).

Sendo assim, não evidenciada qualquer alteração do contexto fático examinado, e considerando que os motivos ensejadores da medida extremada mantem-se incólumes, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus RODRIGO KAIAN DE MIRANDA COSTA e ANA REGINA FLORES DE SOUZA, na forma do art. 316 do CPP.

Saliento que eventuais condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT). [...]

Além do mais, presente risco de reiteração delitiva, havendo registros da prática de crimes patrimoniais em nome dos acusados nos Estados de Mato Grosso e Goiás (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT) conforme verificado no sistema INFOSEG

[...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito
-
PJe NU 1001684-74.2025.8.11.0004)

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente [RODRIGO KAIAN DE MIRANDA COSTA] está fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução, consubstanciadas em indicativos de seu envolvimento, juntamente com Ana Regina Flores de Souza [corré], na subtração de 119 (vento e dezenove) anéis, 14 (catorze) pulseiras masculinas, 55 (cinquenta e cinco) correntes, 20 (vinte) pulseiras femininas, 21 (vinte e uma) pulseiras, 1 (um) relógio marca
Technos
, 1 (um) relógio marca
séculus
, 1 (um) pingente formato crucifixo dourado e 1 (um) bracelete dourado, avaliados em, aproximadamente, R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), pertencentes à empresa denominada
“Joalheria e Relojoaria Pontual”
, localizada no Shopping Barra Center, em de Barra do Garças/MT, mediante ameaça, bem como na fuga após o cometimento do delito (PJe NU 1001684-74.2025.8.11.0004).

Registre-se que o paciente e a corré teriam planejado a “
ação criminosa por dias, pois em outras duas oportunidades, nos dias 16/01/2025 e 19/01/2025, compareceram à joalheria passando-se por clientes, inclusive solicitando orçamento de algumas joias, tudo no intuito de buscar informações sobre o funcionamento do local
”, conforme denúncia (PJe NU 1001684-74.2025.8.11.0004 - ID 184443011).

A forma de execução do crime [subtração de bens de considerável valor, em joalheria localizada no interior de Shopping Center; concurso de agentes; planejamento prévio] e a fuga do distrito da culpa [prisão em outro Estado da Federação] justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ, AgRg no HC nº 909.480/GO, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, 30.10.2024; TJMG,
Habeas Corpus Criminal
nº 1.0000.13.046414-2/000, Rel. Des. Pedro Vergara, 5ª Câmara Criminal, 12.11.2013).

Logo, o ato judicial impugnado encontra-se fundamentado em pressupostos da prisão preventiva.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC nº 205.601/BA, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 24.2.2025).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
www.tjmt.jus.br)
.

Em relação às medidas cautelares, verifica-se que
a corré Ana Regina Flores de Souza [responsável por adentar ao estabelecimento comercial] teria ameaçado a vítima Carla Mileny Oliveira Mendes, afirmando que estava
“acompanhada de outros quatro comparsas armados”
[paciente
“manteve-se em frente à loja, vigiando o local a fim de garantir apoio”
] e
“caso esboçasse alguma reação iriam fazer mal a sua família, entregando-lhe um envelope e dizendo que este continha fotografias de seus familiares e era para abrir apenas após a denunciada sair da loja
” (PJe NU 1001684-74.2025.8.11.0004 - ID 184443011), a denotar maior reprovabilidade das condutas e reforçar necessidade a prisão para garantia da ordem pública.

Ademais,
o paciente, que reside em Paraupebas/PA [Rua 04, quadra 15, lote 27, bairro Cidade jardim], juntamente com Ana Regina Flores de Souza [corré], teriam subtraído os bens [joias de ouro] em Barra do Garças/MT, no dia

29.1.2025, por volta das 20h, ao passo que as prisões ocorreram somente no dia 30.1.2025,
“enquanto transitavam em veículo automotor pela rodovia GO-060, KM 55, no Município de Nazário/GO
”, ou seja, em outro Estado da Federação [Goiás/GO].

Com efeito,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(STJ, RHC 112.888/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.7.2019).

Assim sendo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
,

mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025